Tribunal: TJBA
Processo: 8007897-09.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007897-09.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: LENNON RAONI DE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
CLAYTON ANDRE DOS SANTOS, VANESSA SANTANA FERNANDES, CLEIDIONETE GONCALVES PEIXOTO

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Renegociação contratual aceita pelo credor sem assinatura formal. Inexistência de mora. Apreensão indevida de veículo. Responsabilidade civil. Danos morais configurados. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de busca e apreensão de veículo, reconheceu a validade de renegociação contratual realizada sem assinatura formal, determinou a restituição do bem apreendido e o restabelecimento do contrato de financiamento, além de julgar procedente o pedido reconvencional para condenar o autor ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor foi ainda condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a ausência de assinatura formal inviabiliza a validade da renegociação contratual e mantém o devedor em mora; (ii) estabelecer se a apreensão do bem e a propositura da ação sem justa causa configuram responsabilidade civil por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A renegociação contratual resta configurada quando o credor emite boletos e recebe valores com base em novos termos, evidenciando sua aceitação, mesmo que ausente a assinatura formal do instrumento.

4. O princípio da boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório do credor que, após aceitar a renegociação, tenta tratá-la como inexistente para justificar a busca e apreensão do bem.

5. O inadimplemento posterior não pode ser imputado ao devedor quando o próprio credor deixa de fornecer os meios necessários ao pagamento, como o envio de boletos, nos termos do art. 394 do Código Civil.

6. A apreensão indevida do veículo, decorrente de ação proposta sem comprovação de mora, configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral, sendo desnecessária a prova do abalo concreto.

7. O valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 5.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa.

8. Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC, sendo elevado o percentual de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Sentença
man
t
ida
. Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8007897-09.2022.8.05.0146
, em que é apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e apelado(a)
LENNON RAONI DE LIMA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.